Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
1. Na forma do artigo 860 do CPC, cabe ao juiz decretar a penhora no rosto dos autos quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.